Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Roubo. Pena. Individualização. Circunstâncias do crime.
A abordagem à vítima em local ermo (passarela subterrânea), dificultando qualquer pedido de socorro, e a grave ameaça de esfaquear não somente a vítima, mas também sua filha - criança de três anos de idade -, o que certamente lhe causou abalo psicológico e trauma, justificam o aumento da pena-base. Apelação não provida.